Tribunal: TJDFT
Processo: 0703361-49.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INDICAÇÃO DO DEPOSITÁRIO FIEL. REQUISITO NÃO PREVISTO EM LEI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Instruída a petição inicial da ação de busca e apreensão com o instrumento contratual e com a comprovação da constituição do devedor em mora, deve ser desconstituída a sentença extintiva do feito que indefere a petição inicial por ausência de indicação dos dados do depositário fiel. Precedentes do TJDFT.
2. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.